Tribunal: STF
Processo: Rcl 65957
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Formiga/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF nos autos n. 0485584-82.2007.8.13.0261.



    A defesa sustenta, em síntese, que o reclamante está sendo mantido em estabelecimento prisional inapropriado ao seu regime de cumprimento de pena.



    Pleiteia, em sede liminar, concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56. 



    Com efeito, consta no ato impugnado que “Embora a unidade prisional desta Comarca não mais acolha presos do regime semiaberto, fato que justificaria a aplicação do enunciado de nº 56 da Súmula Vinculante do STF, os presos em regime semiaberto estão sendo transferidos para outra unidade que possua o pavilhão adequado”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente